Tribunal: TJDFT
Processo: 0718757-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. CONFISSAO ESPONTANEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. HABILITAÇÃO SUSPENSA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA E ACESSÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE.
1. É fundamentação idônea para exasperar a pena-base a análise negativa da culpabilidade do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
3. Sendo o acusado multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, observando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Não havendo comprovação de que o recorrente tenha praticado o delito com habilitação para dirigir suspensa, é de afastar a agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.
5. A pena pecuniária e a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.